Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-59.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800593-59.2025.8.14.0032

APELANTE: RAIMUNDO ELIONALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. TIPICIDADE FORMAL DO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
RAIMUNDO ELIONALDO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006, e no art. 147, caput, do Código Penal, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta nos autos que, em 24 de março de 2025, o acusado descumpriu medidas protetivas judicialmente decretadas ao invadir a residência da ex-companheira e ameaçá-la de morte, sendo detido em flagrante nas imediações. A sentença impôs pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa recorreu, pleiteando: (i) absolvição quanto ao crime do art. 24-A, por atipicidade da conduta diante de suposto consentimento da vítima à reaproximação; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) redução da pena, por desproporcionalidade na dosimetria. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à luz do alegado consentimento da vítima; (ii) estabelecer se há provas suficientes para embasar a condenação pelos delitos imputados; e (iii) determinar se a pena imposta mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de eventual consentimento da vítima ou tentativa informal de reaproximação. A proteção jurídica recai tanto sobre a vítima quanto sobre a autoridade da decisão judicial, razão pela qual não se admite a descaracterização do delito por atos posteriores de reconciliação.

Restou comprovado nos autos que as medidas protetivas estavam vigentes no momento do fato e que o acusado, devidamente intimado, as desrespeitou ao invadir o domicílio da vítima e proferir ameaças de morte. A alegação de consentimento não foi comprovada e, ainda que houvesse, seria irrelevante à configuração do tipo penal.

A prova colhida é robusta e harmônica: a palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência, áudios com ameaças e documentos judiciais, demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria dos delitos. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que coerente com os demais elementos probatórios.

A pena foi fixada de forma fundamentada, com observância dos critérios legais: a pena-base considerou negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), inclusive a reincidência; a segunda fase aplicou corretamente a agravante; e a terceira fase não identificou causas de aumento ou diminuição. Não se verifica desproporcionalidade ou erro na dosimetria realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva de urgência, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias judiciais e agravantes, sendo válida quando observados os critérios do art. 59 do Código Penal e demais dispositivos pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 147 e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; TJPA, ApCrim nº 0819048-71.2021.8.14.0401, Rel. Kedima Lyra, j. 23.06.2025; TJPA, ApCrim nº 0802011-19.2021.8.14.0017, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO ELIONALDO DA SILVA SANTOS, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia narrando que, no dia 24 de março de 2025, por volta de 01h40, o acusado, descumprindo medidas protetivas anteriormente deferidas, invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, e proferiu contra ela ameaças de morte. A vítima, temendo por sua vida, fugiu pela janela do imóvel, ocasião em que o denunciado foi detido pela Polícia Militar nos arredores da residência.

O juízo a quo julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 30174101), a defesa técnica sustentou, em síntese, as seguintes teses: a) atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, argumentando que houve consentimento da vítima para reatamento do relacionamento; b) insuficiência de provas, asseverando que a palavra da vítima estaria isolada e que os áudios utilizados como prova carecem de cadeia de custódia; c) desproporcionalidade da pena aplicada, requerendo sua redução para o mínimo legal.

Ao final, requereu a absolvição quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

Em contrarrazões (ID 30174105), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que as medidas protetivas permaneciam válidas, pois não houve revogação judicial, e que a reaproximação consentida não descaracteriza a tipicidade do delito, citando precedentes do STJ. Além disso, destacou que a prova dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada por depoimentos e documentos, é robusta e suficiente para embasar a condenação.

Posteriormente, o recurso foi encaminhado ao Procurador de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a suficiência das provas e a validade da aplicação da pena nos termos da sentença.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO ELIONALDO DA SILVA SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, e no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

A defesa técnica pugna pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de atipicidade da conduta, em razão do suposto consentimento da vítima para a reaproximação.

Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, por considerá-la desproporcional, especialmente quanto à dosimetria na primeira fase.

II.I - Da Tipicidade da Conduta - Crime do Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A alegação de ausência de tipicidade não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A infração descrita no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal e consuma-se com o simples descumprimento da ordem judicial que concede as medidas protetivas de urgência.

Para a configuração do delito, não se exige a ocorrência de ameaça, violência ou efetiva aproximação física íntima, tampouco se leva em consideração a aquiescência posterior ou informal da vítima.

O tipo penal exige apenas que o agente, ciente da medida protetiva regularmente imposta, a desobedeça, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

In casu, restou incontroverso nos autos que, à época dos fatos (24/03/2025), as medidas protetivas deferidas judicialmente em desfavor do apelante se encontravam vigentes e não haviam sido revogadas por decisão judicial. A alegação de que a vítima teria consentido com a reaproximação não elide a tipicidade da conduta, porquanto a proteção conferida pela norma visa à preservação da autoridade judicial e da segurança da vítima, independentemente de eventual tentativa de reconciliação informal.

Importante frisar que a retomada voluntária e episódica do convívio, com ou sem consentimento, não constitui excludente de ilicitude ou causa de atipicidade, sob pena de esvaziar-se a efetividade da proteção jurisdicional assegurada pela Lei Maria da Penha.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima em sede policial e judicial, bem como em elementos documentais, tais como: decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, comprovante de intimação do réu acerca dessas medidas e capturas de tela demonstrando o envio de mensagens pelo réu à vítima.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

5. Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se impertinente a pretensão absolutória, impondo-se a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, que se consuma com a simples violação da determinação judicial. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDF, ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819048-71.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º DO CPB E ART. 24-A DA LEI 11.340/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO PATOLÓGICO/CRÔNICO. RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.
In casu
, as alegações defensivas de embriaguez patológica/crônica sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, ou qualquer prova nesse sentido.

2. O descumprimento de medida protetiva é crime formal que se consuma com a prática da conduta vedada em decisão que deferiu as anteditas medidas, após a efetiva ciência pelo requerido. A permissão da vítima ou mesmo a reconciliação do casal após o deferimento daquelas medidas não é capaz de excluir o dolo da conduta do réu, visto que o sujeito passivo deste delito não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802011-19.2021.8.14.0017 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)

II.II - Da Suficiência Probatória.

A materialidade e autoria dos delitos encontram-se sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, notadamente: a existência e vigência das medidas protetivas (Processo nº 0801264-19.2024.8.14.0032); a certidão de intimação do réu da decisão judicial; os áudios com ameaças de morte enviados à vítima; os depoimentos firmes e coerentes da ofendida, em consonância com os relatos das testemunhas policiais que atenderam a ocorrência e confirmaram a invasão do domicílio.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.III - Da Dosimetria da Pena.

Examinando-se a dosimetria efetuada na origem, observa-se que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com individualização das sanções atribuídas a cada tipo penal.

Primeira fase:

Pena-base fixada em 03 anos e 06 meses para o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha; 02 anos e 04 meses para o crime do art. 147, CP;
Ambas agravadas pela valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), sobretudo a reincidência, personalidade e motivos dos crimes.

Segunda fase:

Considerada agravante da reincidência, não sendo vislumbradas atenuantes específicas.

Terceira fase:

Sem causas de aumento ou diminuição.

Pena final:
Total de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

Não vislumbro desproporcionalidade na pena imposta, tampouco ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais. A gravidade concreta dos fatos, o histórico de agressões e o modus operandi do réu justificam a reprimenda aplicada.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026